Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-66.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Prestação de serviços. Consultoria e assessoria na área de planejamento fiscal e tributário. Embargos à execução.
Ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título, matérias amplamente debatidas em anterior ação ajuizada pela recorrente.
Penalidade por litigância de má-fé bem aplicada pelo juiz singular, pois a apelante deduziu pretensão contra fatos incontroversos e procede de modo temerário,

Ementa:
Prestação de serviços. Consultoria e assessoria na área de planejamento fiscal e tributário. Embargos à execução.
Ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título, matérias amplamente debatidas em anterior ação ajuizada pela recorrente.
Penalidade por litigância de má-fé bem aplicada pelo juiz singular, pois a apelante deduziu pretensão contra fatos incontroversos e procede de modo temerário, com o objetivo de lesionar a parte adversa.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo magistrado monocrático.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007560-66.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CENÁREA PROJETOS E MONTAGENS EIRELI, é apelado GIUGLIANI
NEGRISOLO ASSESSORIA EMPRESARIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
2
Voto no 37.451
APELAÇÃO No 1007560-66.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE.: CENÁREA PROJETOS E MONTAGENS EIRELI
APDA.: GIUGLIANI NEGRISOLO ASSESSORIA EMPRESARIAL
JUIZ(A): SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
Prestação de serviços. Consultoria e assessoria na área de
planejamento fiscal e tributário. Embargos à execução.
Ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título, matérias
amplamente debatidas em anterior ação ajuizada pela
recorrente.
Penalidade por litigância de má-fé bem aplicada pelo juiz
singular, pois a apelante deduziu pretensão contra fatos
incontroversos e procede de modo temerário, com o
objetivo de lesionar a parte adversa.
Ônus perdimentais devidamente fixados pelo magistrado
monocrático.
Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução
fundada em contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria na
área de planejamento fiscal e tributário, julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 215/216, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a devedora
embargante (fls. 219/231), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em
breve síntese, que o exercício de uma garantia constitucional não pode ser
considerado litigância de má-fé, motivo pelo qual a multa aplicada pelo
juiz singular a esse título deve ser afastada. Alega que ao fixar os
honorários sucumbenciais o magistrado a quo deixou de observar o art. 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
3
§ 2o, do CPC/15. Diz que os argumentos esposados no presente feito
diferem daqueles debatidos na ação 1004015-90.2017.8.26.0004. Desta
feita, passou a reproduzir os argumentos contidos na inicial: ilegitimidade
ativa da exequente, pois a detentora do crédito é Giugliani Sociedade de
Advogados; e a ausência do implemento da condição suspensiva, isso
porque a inicial não comprovou a ocorrência do termo ou condição de que
trata o benefício fiscal decorrente de recolhimento a menor de tributos
sujeitos à homologação, o qual só se convalida com o decurso de 05 anos a
contar do respectivo fato gerador.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A recorrente opôs embargos à
execução decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de
serviços profissionais de consultoria jurídica e advocacia especializada,
sob fundamento de que a recorrida é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda e que a dívida é inexigível, pois a recorrida não
comprovou o implemento da condição.
Pois bem.
Como repisado na sentença proferida
na instância a quo, as questões trazidas à baila já foram palco da ação
declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pela aqui apelante
(Cenárea) em face da recorrida (Giugliani), distribuída sob no 1004015-
90.2017.8.26.004.
Na
sentença
proferida
naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
4
demanda (1004015-90.2017.8.26.0004) reconheceu-se que: “As provas
juntadas pela ré na contestação comprovam satisfatoriamente a execução
dos serviços contratados e a economia de valores devidos à título de
tributos pela autora, que justificaram o pagamento de honorários
expressamente
aprovados
pela
autora.
Aliás,
houve,
inclusive,
parcelamento dos honorários de êxito do exercício de 2015, o qual a
autora chegou a pagar algumas parcelas.
Os boletos emitidos estão lastreados
em notas fiscais juntados aos autos.
Em resumo, a ré prova a prestação
de serviços, o êxito, o contentamento da autora com os serviços prestados,
o parcelamento dos honorários (com pagamento parcial) e a origem do
débito cobrado nos boletos.
Já a autora, por sua vez, não prova
nada. Insinua a falsidade dos e-mails juntados, mas não pede prova
pericial para provar a falsidade que alega. Depois afirma que os e-mails
juntados eram texto sem contexto (o que faz presumir a veracidade dos
mesmos). Alega, ainda, que pagou parcelas de honorários porque
confiava numa expectativa de lucro apenas, quando as provas de ré são
inequívocas que o lucro de fato ocorreu e que a autora expressamente
aprovou os pagamentos.
Com relação a autuação municipal,
a autora não comprova a exata razão da mesma, não sendo possível
auferir a responsabilidade da ré pelo fato. No entanto, ainda que assim
não o fosse, não eximiria a autora de pagar pelos honorários de êxito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
5
se comprometeu, cabendo a ela tão somente buscar a devida reparação do
dano causado por eventual falha da ré por via própria.
No
mais,
salienta-se
que
as
alegações de que o escritório da ré contraria o Estatuto da OAB são
irrelevantes para este juízo, cabendo a parte interessada denunciar
irregularidades junto ao respectivo órgão de classe se desejar” (sic).
Em face da referida decisão a
devedora opôs recurso de apelação, julgados por esta C. Câmara, razão
porque, pede-se vênia, para transcrever o corpo do julgado:
“Extrai-se dos autos que a ré prestou
serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento fiscal e
tributário, alterando o regime de tributação de lucro presumido para lucro
real e o Simples Nacional (fls. 85/88), cuja remuneração consiste em
percentual vinculado ao êxito, ou seja, à redução do imposto devido, que
não tem natureza jurídica de honorários advocatícios.
A cláusula 3a do contrato entabulado
entre as partes assim dispõe: “Em havendo êxito nos processos, que
importe redução dos valores a pagar e ou benefício
econômico/financeiro/fiscal à CONTRATANTE, esta se compromete a
pagar à CONTRATADA, honorários equivalentes a 15% (quinze por
cento) sobre o benefício obtido, em até 10 (dez) dias úteis, após a análise
dos relatórios” (fls. 37 - grifei).
Importa destacar, que os serviços
foram prestados em dois anos, entre 2014 e 2015, cujos pagamentos
foram apurados posteriormente levando-se em consideração a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
6
obtida pela no ano anterior, sendo que os próprios sócios da autora
reconheceram o êxito obtido com a redução da carga tributária, conforme
se vê nos e-mails trocados entre as partes (fls. 90), cujo pagamento
referente ao primeiro ano foi integralmente satisfeito (fls. 92/96).
Quanto ao segundo ano, a apelante
concordou novamente com o êxito obtido pela apelada, porquanto
requereu o parcelamento do valor devido em 12 vezes. É o que se vê nos e-
mails de fls. 103/104.
Assim, a cobrança relativa aos
boletos e as notas fiscais discutidos nos autos são decorrentes do
parcelamento acordado pela apelante em relação aos serviços prestados
pela apelada, dos quais pagou parte.
De outra parte, a tese da apelante de
que não houve êxito em razão da autuação feita pelo fisco municipal não
se sustenta, eis que não há demonstração da relação da alteração do
regime tributário federal com a multa de tributo municipal.
A questão foi bem analisada pela d.
magistrada sentenciante: “Com relação a autuação municipal, a autora
não comprova a exata razão da mesma, não sendo possível auferir a
responsabilidade da ré pelo fato. No entanto, ainda que assim não o fosse,
não eximiria a autora de pagar pelos honorários de êxito que se
comprometeu, cabendo a ela tão somente buscar a devida reparação do
dano causado por eventual falha da ré por via própria”.
Como
visto,
a
matéria
foi
amplamente discutida naquela demanda, não cabendo aqui qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
7
reparo.
No mais, a litigância de má-fé foi
bem aplicada pelo magistrado a quo, isso porque a apelante age de modo
temerário, deduz pretensão contra fato incontroverso, opondo resistência
injustificada à execução da dívida, com induvidoso propósito de lesionar a
parte contrária.
Evidente a configuração de litigância
temerária por parte da requerente.
Se isso não bastasse, a autora
interpôs recurso protelatório, pois se deu contra fato incontroverso
(débito), procedendo, assim, de modo temerário.
Na lição de COSTA MACHADO
(“Código de Processo Civil interpretado e anotado”, 3a Ed., 2011, Ed.
Manole, p. 270) “tanto pratica ato defensivo reprovável o demandado que
insiste em contestar o direito, em tese, incontestável, por meio de
argumentos interpretativos absurdos ou sofismáticos, como pratica ato de
má-fé processual quem nega fatos notórios, fatos cujo favor milita
presunção absoluta de veracidade, já estando provado o fato básico, ou
fato que foram confessados em capítulo anterior da própria peça
contestatória apresentada, por exemplo”.
Por fim, tem-se que os ônus
perdimentais foram devidamente fixados pelo magistrado monocrático. Por
fim, deixo de majorar a verba honorária, tendo em vista que ela foi fixada
no patamar máximo na instância a quo (20% sobre o valor da liquidação).
Diante
do
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007560-66.2019.8.26.0565 - im
8
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator